Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PARA EX-COMPANHEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE X IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra a parte da sentença que negou o pedido de fixação de alimentos à ex-cônjuge, bem como sua manutenção no plano de saúde.
2. O pedido alimentos entre ex-cônjuges se funda no dever de mútua assistência existente entre os conviventes e a solidariedade familiar que pauta a vida afetiva.
3. Não restou demonstrada a possibilidade do autor e nem a necessidade da ré, impedindo a fixação da obrigação alimentar.
4. Não é possível determinar a manutenção de ex-cônjuge como dependente no plano de saúde vinculado ao contrato de trabalho se não há norma que autorize essa situação.
5. Apelo da ré conhecido e não provido.